Tribunal: STJ
Processo: 5001338-63.2024.4.04.7103
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 206939 - RS
(2024/0276509-9)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
:
PEDRO CAMPOS MARQUES - RS108782
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
INTERES.
:
SILA ROSA DA SILVA ILOI
ADVOGADO
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
:
MUNICIPIO DE SAO GABRIEL
PROCURADOR
:
HERENILDA SOARES LEAL VALIM - RS059336
SUSCITANTE
:
JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
:
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ADJUNTO DE
SÃO GABRIEL - RS
EMENTA
AGRAVO

INTERNO

EM

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

TRATAMENTO

MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL.
TEMA N. 793 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
no Tema n. 793 do STF, que trata da responsabilidade
solidária dos entes da federação nas demandas
prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria
figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a
Justiça Federal seria competente para processar e
julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda
em que se pleiteia o fornecimento de tratamento
médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que os
entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas
demandas prestacionais na área da saúde, e diante
dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Documento eletrônico VDA57126965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: ba0ca412-ed00-46c6-9a29-fbb52f3dfca6

Assentou que o polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a
decisão por meio da qual foi fixada a competência da
Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: ba0ca412-ed00-46c6-9a29-fbb52f3dfca6

AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 206939 - RS
(2024/0276509-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PEDRO CAMPOS MARQUES - RS108782
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: SILA ROSA DA SILVA ILOI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL
PROCURADOR
: HERENILDA SOARES LEAL VALIM - RS059336
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ADJUNTO
DE SÃO GABRIEL - RS
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL.
TEMA N. 793 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
no
Tema
n.
793
do
STF,
que
trata
da
responsabilidade solidária dos entes da federação nas
demandas prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria
figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual
a Justiça Federal seria competente para processar e
julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda
em que se pleiteia o fornecimento de tratamento
médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n.
firmou o entendimento de que
855.178-RG/SE,
os entes da federação, em decorrência da
competência
comum,
são
solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização
e
hierarquização,
compete
à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme
Documento eletrônico VDA56696923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:22
Código de Controle do Documento: 0e603538-22c2-4e38-84f7-3c87e679a0d4

as regras de repartição de competências e determinar
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Assentou que o polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve
a decisão por meio da qual foi fixada a competência
da Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 354):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL. TEMA N.
I
, DO CPC.
793/STF. ART. 1.030, A
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante reitera a necessidade de inclusão da União na lide,
com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal para
julgar o feito, alegando ter havido má aplicação do Tema 793 do STF.
Argumenta que, embora haja solidariedade entre os entes federados
para figurarem nas ações prestacionais de saúde, deveria haver o correto
direcionamento do cumprimento ao ente federal com competência, dentro das
políticas de saúde, para aquela determinada prestação.
Afirma que, no processo principal, foi postulado procedimento cirúrgico
padronizado no SUS, classificado como procedimento de média/alta
complexidade, cujo dever de custeio seria exclusivo da União.
Adverte que a Suprema Corte já teria interpretado o alcance do Tema
n. 793 na hipótese específica dos tratamentos de média e alta complexidade,
determinando a inclusão da União no polo passivo e o processamento do feito
na Justiça Federal.
Sustenta, ainda, que os parâmetros interpretativos apresentados no
julgamento do Tema 1.234 sobre ressarcimento e custeio dos tratamentos,
podem ser adotados no presente caso. Pois, embora o STF tenha
expressamente excluído procedimentos hospitalares da abrangência do referido
Tema, o entendimento da Corte é pertinente para o caso em questão, que
também busca a prestação de política pública envolvendo o direito à saúde, e
reforça a necessidade do deslocamento da competência para a Justiça Federal.
Documento eletrônico VDA56696923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:22
Código de Controle do Documento: 0e603538-22c2-4e38-84f7-3c87e679a0d4

Requer o provimento do agravo para que o feito seja encaminhado ao
órgão julgador para realização do juízo de retratação e correta aplicação do
Tema n. 793 do STF.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 386).
É o relatório.
VOTO
A Suprema Corte, ao apreciar o RE n.
julgado
2.
1.366.243-RG/SC,
sob a sistemática da repercussão geral, enfrentou questões complexas e
sistêmicas, estabelecendo diretrizes fundamentais acerca da competência
judicial e da responsabilidade pelo custeio nas demandas que envolvem o
fornecimento de medicamentos - Tema n. 1.234 do STF.
No acórdão no qual foi fixada a tese do Tema n. 1.234, o relator
esclareceu (grifos acrescidos):
Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a
ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de
repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara
nestes
acordos
interfederativos,
que
dispõem
sobre
medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do
SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída
apresente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz
respeito aos produtos de interesse para saúde que não
sejam caracterizados como medicamentos, tais como
órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos
procedimentos
terapêuticos,
em
regime
domiciliar,
ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram
debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são
.
contemplados neste tema 1.234
No presente caso, como visto, discute-se a responsabilidade pelo
custeio de de procedimento cirúrgico (Nefrolitotripsia Endoscópica a Laser), o
que afasta a incidência do Tema n. 1.234/STF.
A controvérsia cinge-se, portanto, à questão de qual Justiça é
3.
competente para a apreciação de ação que busca o fornecimento de tratamento
médico.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE,
sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema
n. 793):
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais
na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
Documento eletrônico VDA56696923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:22
Código de Controle do Documento: 0e603538-22c2-4e38-84f7-3c87e679a0d4

Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão paradigma (grifos
acrescidos):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no
rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária
dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE n. 855.178 RG, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
5/3/2015,
16/3/2015.
Portanto, no referido precedente, o Supremo Tribunal Federal
assentou que a jurisprudência daquela Suprema Corte está pacificada no
sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol
dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados,
podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto

ou
.
isoladamente
Na hipótese, esta Corte Superior manteve a decisão por meio da qual
foi fixada a competência da Justiça Estadual.
Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em
harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 793
do STF.
Cito, a propósito, recente pronunciamento do Supremo Tribunal
Federal a amparar esse entendimento:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 855.178
).
(TEMA 793/RG
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou
sequência à reclamação por concluir não configurada ofensa ao
decidido no RE 855.178
).
(Tema 793/RG
2. A parte agravante insiste em alegar afronta ao paradigma,
porquanto inobservada a determinação de direcionamento do
cumprimento da obrigação segundo as regras de repartição de
competências do SUS, considerada a
complexidade
média/alta
do procedimento pleiteado, no que atraídas a responsabilidade
financeira da União e a competência da Justiça Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar
seguimento ao recurso extraordinário, o órgão reclamado
incorreu em equívoco na aplicação da sistemática da
repercussão geral, considerada a tese fixada no
.
Tema 793/RG
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF consolidou entendimento segundo o qual a aplicação
da sistemática da repercussão geral é da competência do órgão
Documento eletrônico VDA56696923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:22
Código de Controle do Documento: 0e603538-22c2-4e38-84f7-3c87e679a0d4

judiciário de origem, nos termos do
do CPC, sem
art. 1.030
necessidade de remessa do extraordinário ao STF (Rcl 42.193
AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
5. A Corte de origem estabeleceu a devida correspondência
entre o caso e a tese jurídica firmada no
: “Os
Tema 793/RG
entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais
na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.”
6. Não se admite, em sede de reclamação, o reexame do
enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelos
tribunais de origem, salvo em situações de manifesta teratologia,
o que não se verifica no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
(Rcl 85951 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
DJe
.
22/12/2025,
11/2/2026)
Quanto à possível adoção dos parâmetros interpretativos do Tema
4.
1.234 do STF na presente hipótese, faço duas considerações.
A primeira diz respeito aos efeitos modulatórios estabelecidos para as
discussões que envolvam a competência jurisdicional. O Tema n. 1.234/STF
abrange apenas processos ajuizados após a publicação do resultado do
julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (
), afastando sua
19/9/2024
incidência sobre os processos em tramitação até a referida data, sem
possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos
processos anteriores ao fixado marco jurídico. No presente caso, a ação
originária foi ajuizada em data anterior ao marco temporal e a competência foi
fixada na Justiça Estadual.
A segunda, diz respeito aos acordos que foram homologados pelo
Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do paradigma vinculado ao
Tema n. 1.234, frutos do amadurecimento dos debates e da abertura dialógica e
colaborativa promovida entre os entes federativos, pelos quais é reconhecida a
corresponsabilidade na gestão do SUS.
Dentro desse espírito de pacificação, o Ministério da Saúde editou a
Portaria
n.
que regulamenta o ressarcimento extrajudicial
GM/MS
6.212/2024,
da União aos demais entes pelos custos decorrentes de litígios que envolvem o
fornecimento de medicamentos, ainda que transitados em julgado.
Percebe-se, assim, o nítido propósito de se promover o encerramento
da judicialização de tais demandas, reforçando a colaboração federativa na
gestão do SUS, com foco na priorização dos benefícios à população.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:22
Código de Controle do Documento: 0e603538-22c2-4e38-84f7-3c87e679a0d4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no CC 206.939 / RS
Número Registro: 2024/0276509-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013386320244047103 50070469420238210031
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ADJUNTO DE
SÃO GABRIEL - RS
INTERES.
: SILA ROSA DA SILVA ILOI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL
PROCURADOR : HERENILDA SOARES LEAL VALIM - RS059336
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : PEDRO CAMPOS MARQUES - RS108782
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
REGISTRADO NA ANVISA - PADRONIZADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : PEDRO CAMPOS MARQUES - RS108782
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: SILA ROSA DA SILVA ILOI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL
PROCURADOR : HERENILDA SOARES LEAL VALIM - RS059336
Documento eletrônico VDA57117401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:45:22
Código de Controle do Documento: 3cce92f2-6233-4a18-984d-290fcb470690

SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ADJUNTO DE
SÃO GABRIEL - RS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:45:22
Código de Controle do Documento: 3cce92f2-6233-4a18-984d-290fcb470690